Tribunal: STF
Processo: AI 611026
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ÓBICES. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre o tema constitucional tido por violado. Incidência dos
   óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não
   conhece de recurso por ausência de pressupostos de
   admissibilidade, diz respeito às normas processuais de natureza
   infraconstitucional, circunstância impeditiva da subida do
   extraordinário.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.